Tribunal: TJDFT
Processo: 0736052-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DO MÉRITO PARA ADEQUAÇÃO A JULGADO DE TURMA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/embargante que há omissão e contradição no Acórdão prolatado, porquanto a conclusão da Turma Recursal, no mérito da questão, divergiu da conclusão dada pelo TJDFT na ação tombada sob o no 0711220-64.2019.8.07.0018, no qual a terceira turma cível, em ação coletiva, reconheceu o distinguishing entre a matéria objeto dos autos e a fixada no tema 864 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Cita, ainda, precedente do STF.
3. Não há se falar em omissão ou contradição entre os fundamentos do decidido nesta lide e a conclusão a que chegou outro órgão julgador em ação diversa, ainda que tenham causa de pedir remota semelhantes. Isso porque a contradição que desafia embargos de declaração é, consoante entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais superiores, a contradição interna, decorrente da desconexão lógica entre os fundamentos do decisum e a conclusão do provimento jurisdicional. Ademais, a omissão que desafia embargos de declaração é em relação aos pedidos formulados pelas partes. Se houve expresso provimento jurisdicional afastando a tese da recorrente de distinção entre o objeto da ação e o tema 864, não há se falar em omissão.
4. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu sistema misto de vinculação de precedentes, em que a uniformização de jurisprudência, a fim de mantê-la estável, íntegra e coerente, tem como precedentes vinculantes aqueles estabelecidos no art. 927 do CPC, não se encontrando, entre tais hipóteses, as ações coletivas, que tem eficácia ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, também denominado transporte in utilibus da coisa julgada. Por muito menos, não há se falar na vinculação de precedente de causas individuais, no âmbito de turmas cíveis deste TJDFT. A mesma sorte se aplica aos Agravos em Recurso Extraordinário não conhecidos pela Suprema Corte, não caracterizando, portanto, precedentes vinculantes.
5. Nos estritos termos do enunciado no 125 do FONAJE, “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”. Se não é possível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de Recurso Extraordinário ou qualquer outro recurso, quando, de ordinário, tal hipótese é prevista no art. 1.025 do CPC, com maior razão, não é cabível embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quanto houver efetiva prestação jurisdicional satisfativa, da qual não caiba mais recurso, hipótese que decorre do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, do qual somente é cabível embargos de declaração quanto houver verdadeira omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipótese essa não ocorrida na presente ação.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.